Tribunal: TRF3
Processo: 5001513-21.2017.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
ementar (artigo 138, CTN), tem o alcance específico nela definido, que não abrange, pois, multas por descumprimento de obrigações acessórias autônomas, como, de resto, consolidado na jurisprudência da Corte Superior.

4. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2201617 - 0007415-11.2015.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 15/02/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/02/2017 )

Afastada a aplicabilidade da denúncia espontânea na hipótese, passo às demais questões suscitadas pela parte autora e pela União em suas respectivas apelações.

Em relação à responsabilidade legal pela prestação das informações, determina o art. 37 do Decreto-Lei n.o 37/66:

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)

Dessume-se da legislação que é expressamente prevista a responsabilidade daquele que contrate o transporte da mercadoria, em nome do importador ou do exportador, pela prestação de informações sobre os bens transportados, bem como daqueles que consolidem ou desconsolidem as mercadorias.

A finalidade da norma é responsabilizar não apenas os principais atuantes no comércio exterior (importador e exportador) pela prestação de informações imprescindíveis ao exercício do poder de polícia sobre essa atividade, mas também os demais intervenientes na cadeia de logística, tais quais transportadores, agentes e operadores portuários. Assim, visa o legislador que o controle seja mais eficaz e melhor efetive a tutela do bem jurídico em questão: o regular fluxo do comércio exterior. A infração pela não prestação de informações se insere, assim, no contexto da reconhecida importância de tais informações para a efetividade dos trabalhos fiscalizatórios preventivos da autoridade aduaneira.

O prazo para a prestação das informações encontra-se previsto na Instrução Normativa – RFB n.o 800 de 2007, vigente à época da infração:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB: (...)

II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a manifesto e de manifesto a escala: (...)

d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e

III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.

Saliento que o escopo da norma é possibilitar a autoridade aduaneira ter antecipadamente o conhecimento dos bens objeto do comércio exterior, o que facilita o controle do cumprimento das obrigações sanitárias e fiscais correspondentes.

Trata-se, portanto, de multa aplicada por infração à obrigação acessória autônoma prevista na legislação tributária. Pertinente salientar nesse ponto, que a hipótese é distinta daquela que foi objeto do Recurso Especial n.o 1129430/SP, submetido ao rito de recursos repetitivos, em que o STJ analisou a responsabilidade tributária solidária do agente marítimo sobre o imposto de importação.

Realizada essa necessária ressalva, noutro aspecto, insta destacar que a responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN:

Art. 136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

É descabida a análise quanto à quantificação do dano ao erário no caso concreto, ou a aferição do grau de equívoco ou culpa do infrator. Comprovados os fatos previstos como infração à legislação tributária, impõe-se a aplicação da pena prevista como ato vinculado a ser praticado pela autoridade fiscal.

De fato, o descumprimento do prazo para prestar as informações sobre a carga objeto do transporte internacional prejudica o controle do comércio exterior por parte da Administração, razão pela qual é tipificada como infração à legislação tributária e prevista a pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que se mostra plenamente justificado e razoável na hipótese em tela.

Ora, o próprio legislador realizou prévio juízo de ponderação no sentido de que a inobservância do dever de apresentar as informações no prazo previsto na legislação acarreta, por si só, prejuízos ao poder de polícia exercido pela autoridade aduaneira no tocante ao controle do comércio exterior. Desse modo, ao prever a penalidade por descumprimento desse dever, busca induzir comportamentos que melhor proteja o bem jurídico tutelado.

Assim sendo, além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração, a multa também possui viés preventivo no que se refere à coerção sobre o comportamento dos participantes da cadeia de comércio exterior a fim de que prestem as informações em tempo hábil, contribuindo para o hígido e eficiente desempenho do poder de polícia estatal.

Por esse motivo, entendo que o valor da multa estabelecido no patamar fixo de RS 5.000,00 (cinco mil reais) não se afigura desproporcional, tampouco possui caráter confiscatório, pois atende as finalidades da sanção.

Destaco nesse sentido, o seguinte julgados deste Tribunal:

MANDADO SEGURANÇA. AGENTE DE CARGAS. LEGITIMIDADE. MULTA CONFISCATÓRIA. DENUNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. APELAÇÃO IMPROVIDA. -A matéria, ora questionada, encontra-se disciplinada pelo Decreto-lei no 37/66. - O paragrafo 1o do art. 37 do Decreto-Lei no 37, de 1.996, equipara o agente de cargas ao armador transportador, estabelecendo que aquele também possui o dever de prestar as informações sobre as operações que execute e respectivas cargas. -No caso concreto, a Instrução Normativa no. 800/2007, que disciplina a forma e o prazo para prestação de informações à autoridade aduaneira, estabelece em seu art. 22, III, que o prazo mínimo para prestação de informações relativas à conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino. - Depreende-se, portanto, que competia à Autora, na qualidade de agente de cargas, registrar os dados pertinentes no SISCOMEX no prazo de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino. - Na hipótese, resta claro que a apelante apresentou a destempo os dados do embarque referentes às mercadorias despachadas, tendo, assim causado embaraço à fiscalização aduaneira, enquadrando-se na hipótese de infração do art. 107, inciso IV, alínea "c", do Decreto-Lei no 37/66, na redação dada pela Lei no 10.833/2003, e arts. 22, 25 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800 de 27.12.2007. Precedentes. - No tocante à alegada ilegitimidade passiva de autuação, em razão de sua qualidade de agente de cargas, anote-se que deve ser afastada em razão do expresso teor do parágrafo 1o do artigo 37 do Decreto-lei n. 37/66 acima transcrito. - Não se verifica irregularidade ou insubsistência no auto de infração, tendo sido descrita a infração cometida, com as datas e fatos, bem como as normas aplicáveis e respectivos enquadramentos legais, que se mostram consentâneos com a infração apontada, não havendo que se falar em nulidade do procedimento administrativo. - Quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37/66, adoto os fundamentos do juiz a quo, no sentido de que o referido decreto-lei foi recepcionado pela Constituição Federal com status de lei ordinária, revestido de validade e vigência, sendo portanto, apto para estabelecer obrigações acessórias e penalidades pelo descumprimento. - A Constituição Federal proibiu o efeito confiscatório dos tributos (artigo 150, IV), mas deixou de estabelecer qual seria o limite para não se caracterizar o confisco. - O STF, no julgamento RE 833106 AgR/GO, abaixo in verbis, impôs um limite ao percentual da multa punitiva, de modo que as penalidades que ultrapassem 100% acabariam por violar o princípio do não confisco: - Nesse contexto, conclui-se que o valor fixado atende aos objetivos da sanção, assim como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não tendo ocorrido violação aos princípios da capacidade contributiva e do não-confisco, previstos no artigo 145, inciso I, da Carta Política. - Em relação ao indébito, ora questionado, ressalto tratar-se de descumprimento de obrigação acessória, de caráter administrativo e formal, não passível de denúncia espontânea. - Na hipótese dos autos, considerando o valor da causa (R$ 5.000,00 em 11/08/2015 - fl. 34), bem como a matéria discutida nos autos, o trabalho realizado, o tempo exigido e o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários advocatícios, arbitrados na sentença, para 15% sobre o valor atualizado da causa. -Apelação improvida.Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do

Inteiro teor:
250/283)

5001513-21.2017.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAS POR AGENTE DE CARGA. APLICAÇÃO DE MULTA. LEGALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA E AUTÔNOMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

1. O cerne da controvérsia gira em torno da legalidade de imposição de pena de multa à agravante prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei n.o 37/66.

2. Dessume-se do art. 37 do Decreto-Lei n.o 37/66 que é expressamente prevista a responsabilidade do agente de cargas pela prestação de informações sobre os bens transportados.

3. A finalidade da norma é responsabilizar não apenas os principais atuantes no comércio exterior (importador e exportador) pela prestação informações imprescindíveis ao exercício do poder de polícia sobre essa atividade, mas também os demais intervenientes na cadeia de logística, tais quais transportadores, agências de carga e operadores portuários. Assim, visa o legislador que o controle seja mais eficaz e melhor efetive a tutela do bem jurídico em questão: o regular fluxo do comércio exterior. A infração pela não prestação de informações se insere, assim, no contexto da reconhecida importância de tais informações para a efetividade dos trabalhos fiscalizatórios preventivos da autoridade aduaneira.

4. O prazo para a prestação das informações encontra-se previsto na Instrução Normativa – RFB n.o 800 de 2007 (48 horas antes da chegada da embarcação). O escopo da norma é possibilitar que a autoridade aduaneira tenha antecipadamente o conhecimento dos bens objeto do comércio exterior, o que facilita o controle do cumprimento das obrigações sanitárias e fiscais correspondentes.

5. Trata-se de multa aplicada por infração à obrigação acessória autônoma prevista na legislação tributária. Pertinente salientar nesse ponto, que a hipótese é distinta daquela que foi objeto do Recurso Especial n.o 1129430/SP, submetido ao rito de recursos repetitivos, em que o STJ analisou a responsabilidade tributária solidária do agente marítimo sobre o imposto de importação.

6. A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN. Comprovados os fatos previstos como infração à legislação tributária, não é necessário quantificar os danos ao erário ou a intenção do agente, pois os prejuízos à administração aduaneira já foram previamente ponderados pelo legislador ao prever a infração. Desse modo, ao prever a penalidade por descumprimento desse dever, busca-se induzir comportamentos que melhor proteja o bem jurídico tutelado. Verificada a ocorrência dos fatos previstos na hipótese de incidência da infração, impõe-se a aplicação da pena como ato vinculado a ser praticado pela autoridade fiscal.

7. Em relação às infrações da legislação tributária por descumprimento de obrigações acessórias autônomas, não se aplica o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN). Precedentes do STJ.

8. No caso em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações no prazo previsto na legislação. É logicamente incompatível com o transcurso do prazo para a prestação das informações a possibilidade de que sejam sanadas posteriormente as consequências do ilícito, pois se pressupõe que já ocorreu prejuízo ao poder de polícia aduaneiro que não teve conhecimento tempestivo acerca dos bens que integram a cadeia do comércio exterior, inviabilizando que sobre eles fosse exercido em período próprio o efetivo controle. Portanto, ainda que as informações sejam prestadas posteriormente, a conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão pela qual é inaplicável o instituto da denúncia espontânea na hipótese. Precedente da Terceira Turma.

9. Caso concreto em que se encontra incontroverso nos autos que as informações foram prestadas pelo agente de carga após o prazo previsto na legislação. A infração não resta descaracterizada pelo fato de a embarcação ter atracado antecipadamente à data prevista. A legislação impõe que as informações sejam prestadas até o prazo de 48 horas antes da chegada da embarcação, o que não impede que sejam prestadas antes, considerando as contingências referentes à antecipação da atracação.

10. Assim, o fato de ter sido adiantada a chegada do navio não representou óbice ao cumprimento da obrigação acessória, pois respectivamente desde 11/10/2013, 17:44, e 14/10/2013, 11:23, já era possível o registro das informações no sistema, conforme consta no auto de infração. Em sendo assim, não vislumbro escusas razoáveis para o descumprimento do prazo previsto na legislação por parte da empresa autuada.

11. Inexiste ilegalidade no ato vinculado da autoridade aduaneira que aplicou a infração prevista no a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação dada pela Lei 10.833/2003.

12. Reformada a sentença para julgar integralmente improcedente o pedido, deve ser invertido os ônus de sucumbência e condeno exclusivamente a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (atribuído em R$ 17.255,70 na petição inicial), nos termos do art. 85, §3o e §4o, III, do CPC.

13. Apelação da parte autora não provida. Apelação da União provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001513-21.2017.4.03.6104

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: SENATOR - INTERNATIONAL LOGISTICA DO BRASIL LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELANTE: ELIANA ALO DA SILVEIRA - SP105933-A, RUBEN JOSE DA SILVA ANDRADE VIEGAS - SP98784-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SENATOR - INTERNATIONAL LOGISTICA DO BRASIL LTDA.

Advogados do(a) APELADO: RUBEN JOSE DA SILVA ANDRADE VIEGAS - SP98784-A, ELIANA ALO DA SILVEIRA - SP105933-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO (198) No 5001513-21.2017.4.03.6104

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: SENATOR - INTERNATIONAL LOGISTICA DO BRASIL LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELANTE: RUBEN JOSE DA SILVA ANDRADE VIEGAS - SP98784-A, ELIANA ALO DA SILVEIRA - SP105933-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SENATOR - INTERNATIONAL LOGISTICA DO BRASIL LTDA.

Advogados do(a) APELADO: ELIANA ALO DA SILVEIRA - SP105933-A, RUBEN JOSE DA SILVA ANDRADE VIEGAS - SP98784-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Senator – International Logística do Brasil Ltda. e pela União contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória ajuizada pela primeira contra a segunda.

O juízo a quo reconheceu a responsabilidade do agente de carga pela multa aplicada, por se tratar de obrigação acessória a ele imposta pela legislação, afastando-se a aplicação do instituto da denúncia espontânea, pois não foram atendidos todos os requisitos constantes na legislação de regência.

Ainda, Sua Excelência, delimitou que em relação aos eventos no 02 e 03, constantes no auto de infração, verifica-se a desproporcionalidade da sanção, haja vista que não se feriu o bem jurídico tutelado (possibilidade de a administração tributária realizar a fiscalização dos bens importados), bem como o comportamento particular destes casos, em que a embarcação chegou antecipadamente em poucas horas, sendo certo que se verificando o prazo inicialmente estipulado, fora respeitado o prazo informado na legislação de regência. Desta forma, manteve a aplicação da multa em relação apenas ao evento no 01, constante no auto de infração.

Afastou a ocorrência de bis in idem, pois as multas foram aplicadas a cada evento reputado como intempestivo pelo fisco, sendo o montante aplicado em conformidade com as regras inerentes à espécie.

Finalmente, assim estipulou sobre os honorários advocatícios (ID no 1948230):

“À vista da sucumbência recíproca, determino que o valor das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do proveito econômico obtido, sejam suportados pelas partes de modo proporcional à sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.”

A autora, ora apelante alega, em síntese, que:

a) o agente de cargas não pode ser responsabilizado pelos créditos tributários decorrentes da importação de produtos, pois se trata de mero intermediário da operação;

b) alternativamente, todas as informações foram prestadas tempestivamente, com base nos conhecimentos eletrônicos “masters” (MBL);

c) com o cumprimento da obrigação acessória, mesmo que intempestivo, deve ser reconhecida a ocorrência da denúncia espontânea, nos termos do artigo 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/66;

d) é desproporcional a multa aplicada pela prestação de informações a destempo, maculando-a de inconstitucionalidade, haja vista que a ausência de prestação de informações não acarreta em nenhuma penalidade.

Por seu turno, a União requer o recebimento de seu recurso de apelação no duplo efeito e aduz que a responsabilidade pelos ônus inerentes à atividade empresarial são do empresário, razão pela qual o fortuito interno, como no caso dos autos, o atraso da embarcação para o agente de cargas, não é hábil a afastar a responsabilidade pelas penalidades aplicadas, bem como o artigo 136, do Código Tributário Nacional preleciona que as sanções tributárias devem ser aplciadas sem a análise da intenção do agente.

Com as contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CECÍLIA MARCONDES. Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por SENATOR – INTERNATIONAL LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA em face da UNIÃO FEDERAL, objetivando a anulação do crédito fiscal referente à pena de multa imposta com fundamento no art. 107, IV, “e”, do DL n.o 37/66.

Adoto o relatório do e. Relator.

Impende considerar que a multa impugnada nesta demanda possui como fundamento o art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei n.o 37/66, que dispõe:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (Vide)

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e

No caso da específica infração ora analisada, entendo que se afigura inaplicável o art. 102, §2o, do DL 37/66, com a redação dada pela Lei n.o 12.350/2010, o qual prevê a aplicação do instituto da denúncia espontânea inclusive para as penalidades de natureza administrativa, nos seguintes termos:

Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.

§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento.

Isso porque, na hipótese em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações no prazo previsto na legislação. É logicamente incompatível com o transcurso do prazo para a prestação das informações a possibilidade de que sejam sanadas posteriormente as consequências do ilícito, pois se pressupõe que já ocorreu prejuízo ao poder de polícia aduaneiro que não teve conhecimento tempestivo acerca dos bens que integram a cadeia do comércio exterior, inviabilizando o exercício, em período próprio, do efetivo controle. Portanto, ainda que as informações sejam prestadas posteriormente, a conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão pela qual é inaplicável o instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 102, §2o, do DL 37/66, na hipótese.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento desta E. Turma em caso análogo, em julgado da Relatora a E. Juíza Convocada Denise Avelar:

“Com efeito, a tipificação da conduta infracional, no caso dos autos, é a prestação de informação a destempo, observação que conduz à necessária conclusão de que a tutela legal é dirigida à instrução documental tempestiva, de modo a permitir a regular fiscalização alfandegária das atividades portuárias, como já examinado acima.

A análise acurada desta premissa revela que o elemento temporal é essencial ao tipo: a infração deriva do desrespeito ao prazo estabelecido pela legislação de regência para a apresentação de informações. Logo, a conduta que se pretende caracterizar como denúncia espontânea é, na verdade, a própria infração (prestar informação fora do prazo), a evidenciar a fragilidade da alegação. Há impossibilidade lógica, pois, de incidência de denúncia espontânea, enquanto excludente de sanção, em relação às infrações que têm como seu próprio cerne a conduta extemporânea do agente, daí porque a impertinência da invocação do artigo 102, § 2o, do Decreto-lei 37/1966” (grifado, TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2279996 - 0004428-65.2016.4.03.6104, Rel. JUIZA CONVOCADA DENISE AVELAR, julgado em 07/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/02/2018 ).

Por todos esses fundamentos, é pacífico o entendimento desta C. Turma pela possibilidade de responsabilização do agente de carga ou marítimo pela infração prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei n.o 37/66, afastada a hipótese de configuração da denúncia espontânea. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. ANULAÇÃO. AGENTE MARÍTIMO. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DL 37/66. LEGITIMIDADE PASSIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Primeiramente, cumpre esclarecer ser descabida a alegação de ilegitimidade passiva, pois o artigo 37, §1o, do DL 37/66 prevê a responsabilidade do agente de carga de prestar informações sobre as cargas transportadas à Secretaria da Receita Federal. A responsabilidade, portanto, é solidária.

2. Não há nenhuma irregularidade nos autos de infração (fls. 40/43), o qual se encontra suficientemente fundamentado, apresentando todas as informações necessárias.

3. Note-se que eventual ausência da capitulação legal da conduta ou gradação da pena a ser aplicada não torna o AI ilegal, sendo suficiente para o conhecimento do infrator e para a elaboração de sua defesa a descrição da conduta que gerou a penalidade.

4. Com efeito, na autuação fiscal o autuado defende-se dos fatos que lhe são imputados, e não da sua qualificação jurídica.

5. Em relação à alegação de denúncia espontânea, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que a denúncia espontânea prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional não se aplica às obrigações acessórias autônomas, como é o caso.

6. Da mesma forma, também não procede a alegação de que as informações foram prestadas tempestivamente. Com efeito, extrai-se dos autos que o Manifesto Eletrônico n. 1508B01305942 foi bloqueado automaticamente, em 15/07/2008, em razão de ter sido registrado após a atracação do navio no porto.

7. Embora a apelante afirme que a embarcação atracou no porto em 24/07/2008, e não em data anterior, certo é que não trouxe aos autos nenhum documento a corroborar a sua afirmação. Nesse prisma, é de se concluir que o bloqueio automático se deu corretamente, ao identificar a intempestividade do registro das informações.

8. Por fim, não há qualquer violação à razoabilidade ou à proporcionalidade quanto à multa aplicada, havendo previsão legal específica, nos termos do artigo 107, IV, e, do DL 37/66.

9. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2075757 - 0009327-48.2012.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 18/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2018

TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. DEVER DE INFORMAR SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA E SOBRE OPERAÇÕES EXECUTADAS. AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A autora, ora apelante foi autuada com fulcro no artigo 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/03, por "não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar".

2. No que tange à obrigação de prestar informações sobre a operação aduaneira, o artigo 37 do Decreto-lei no 37/66 é claro ao atribuir tal responsabilidade tanto ao transportador (caput) quanto ao agente de cargas (§1o).

3. Neste passo, insta salientar que o legislador responsabilizou pela prestação de informações todos aqueles intervenientes nas operações aduaneiras que pratiquem atos sujeitos a controle pela Aduana, atribuindo acepção ampla ao agente de carga, qual seja: "qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos".

4. A apelante tem como objeto social, fls.51/52, dentre outros, "operar e/ou agenciar transportes marítimos, rodoviários e ferroviário, de cargas, praticando todas as atividades relacionadas a logística de cargas ou containers".

5. Não há que se falar, pois, em ilegitimidade passiva quanto à infração imputada.

6. Por seu turno, o artigo 37 da Instrução Normativa SRF no 28/94 dispõe, in verbis: "Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele emitidos."

7. Segundo Notícia SISCOMEX no 105 de 27/07/1994, o termo "imediatamente" deve ser interpretado como "em até 24 horas da data do efetivo embarque da mercadoria, o transportador registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos dados por ele emitidos".

8. In casu, não obstante as mercadorias tenham embarcado ao amparo do Conhecimento Marítimo MSCUSZ646528 no dia 16/05/2004, seus dados foram registrados no SISCOMEX em 06/05/2004, dias antes do efetivo embarque, bem assim a retificação dos dados erroneamente informados (nome do navio, data de emissão do manifesto e data de embarque) foi solicitada tão somente em 28/05/2004, conforme documento de fl. 355.

9. A prestação/retificação tempestiva de informações relativas às cargas está inserta nos deveres instrumentais tributários, que decorrem de legislação própria e têm por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, nos termos do § 2o, do artigo 113, do CTN.

10. Inexistente, portanto, qualquer irregularidade no auto de infração em comento.

11. No que tange à denúncia espontânea, cumpre observar que se trata de benefício previsto no artigo 138 do CTN, que não abrange multas por descumprimento de obrigações acessórias autônomas.

12. Ademais, inviável o reconhecimento de denúncia espontânea, considerado que a infração deriva do desrespeito ao prazo estabelecido pela legislação de regência para a apresentação de informações, sendo o elemento temporal essencial ao tipo. Precedente desta Corte.

13. Por fim, ressalte-se que a multa imposta por descumprimento de uma obrigação acessória possui caráter repressivo, preventivo e extrafiscal, tendo como escopo coibir a prática de atos inibitórios do exercício regular da atividade de controle aduaneiro da movimentação de embarcações e cargas nos portos alfandegados. O valor fixado como penalidade encontra-se amparado pela previsão contida no próprio inciso IV, do artigo 107, do Decreto-lei no 37/66, o qual foi recepcionado pela Constituição Federal com status de lei ordinária, estando revestido de validade e vigência. Além disso, não tem a fiscalização discricionariedade na aplicação da sanção. Não há que se falar, pois, em violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

14. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2164326 - 0001231-10.2013.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, julgado em 24/01/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/02/2018 )

DIREITO ADUANEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. IMPORTAÇÃO E TRANSPORTE DE MERCADORIAS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PRAZO. DESCUMPRIMENTO. AGENTE DE CARGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Descumprido o prazo de antecedência, previsto no artigo 22, III, IN RFB 800/2007, para prestação de informações sobre importação e transporte marítimo, é devida a multa aduaneira, aplicável ao "agente de cargas", nos termos do artigo 37, § 1o, do DL 37/1966.

2. A multa não tem natureza de tributo, mas de sanção destinada a coibir a prática de atos inibitórios ou prejudiciais ao exercício regular da atividade de fiscalização e controle aduaneiro em portos, tendo caráter repressivo e preventivo, tanto geral como específico, não se revelando, desta forma, desproporcional ou confiscatório.

3. Não é cabível a denúncia espontânea, enquanto excludente de sanção, em relação a infrações cujo cerne seja a própria conduta extemporânea do agente, não se cogitando, pois, de aplicação ou de violação ao disposto nos artigos 102, § 2o, do Decreto-lei 37/1966, e 138 do Código Tributário Nacional.

4. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2225264 - 0010996-46.2015.4.03.6100, Rel. JUIZA CONVOCADA DENISE AVELAR, julgado em 04/10/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/10/2017 )

DIREITO ADUANEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. IMPORTAÇÃO E TRANSPORTE DE MERCADORIAS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DESCUMPRIMENTO. PRAZO. PROPORCIONALIDADE. AGENTE DE CARGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.

1. Descumprido o prazo de antecedência, previsto no artigo 22, III, IN RFB 800/2007, para prestação de informações sobre importação e transporte marítimo, é devida a multa aduaneira, aplicável ao "agente de cargas", nos termos do artigo 37, § 1o, do DL 37/1966.

2. A multa não tem natureza de tributo, mas de sanção destinada a coibir a prática de atos inibitórios ou prejudiciais ao exercício regular da atividade de fiscalização e controle aduaneiro em portos, tendo caráter repressivo e preventivo, tanto geral como específico, não se revelando, desta forma, desproporcional ou confiscatório.

3. A denúncia espontânea, benefício previsto em lei complementar (artigo 138, CTN), tem o alcance específico nela definido, que não abrange, pois, multas por descumprimento de obrigações acessórias autônomas, como, de resto, consolidado na jurisprudência da Corte Superior.

4. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2201617 - 0007415-11.2015.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 15/02/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/02/2017 )

Afastada a aplicabilidade da denúncia espontânea na hipótese, passo às demais questões suscitadas pela parte autora e pela União em suas respectivas apelações.

Em relação à responsabilidade legal pela prestação das informações, determina o art. 37 do Decreto-Lei n.o 37/66:

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)

Dessume-se da legislação que é expressamente prevista a responsabilidade daquele que contrate o transporte da mercadoria, em nome do importador ou do exportador, pela prestação de informações sobre os bens transportados, bem como daqueles que consolidem ou desconsolidem as mercadorias.

A finalidade da norma é responsabilizar não apenas os principais atuantes no comércio exterior (importador e exportador) pela prestação de informações imprescindíveis ao exercício do poder de polícia sobre essa atividade, mas também os demais intervenientes na cadeia de logística, tais quais transportadores, agentes e operadores portuários. Assim, visa o legislador que o controle seja mais eficaz e melhor efetive a tutela do bem jurídico em questão: o regular fluxo do comércio exterior. A infração pela não prestação de informações se insere, assim, no contexto da reconhecida importância de tais informações para a efetividade dos trabalhos fiscalizatórios preventivos da autoridade aduaneira.

O prazo para a prestação das informações encontra-se previsto na Instrução Normativa – RFB n.o 800 de 2007, vigente à época da infração:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB: (...)

II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a manifesto e de manifesto a escala: (...)

d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e

III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.

Saliento que o escopo da norma é possibilitar a autoridade aduaneira ter antecipadamente o conhecimento dos bens objeto do comércio exterior, o que facilita o controle do cumprimento das obrigações sanitárias e fiscais correspondentes.

Trata-se, portanto, de multa aplicada por infração à obrigação acessória autônoma prevista na legislação tributária. Pertinente salientar nesse ponto, que a hipótese é distinta daquela que foi objeto do Recurso Especial n.o 1129430/SP, submetido ao rito de recursos repetitivos, em que o STJ analisou a responsabilidade tributária solidária do agente marítimo sobre o imposto de importação.

Realizada essa necessária ressalva, noutro aspecto, insta destacar que a responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN:

Art. 136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

É descabida a análise quanto à quantificação do dano ao erário no caso concreto, ou a aferição do grau de equívoco ou culpa do infrator. Comprovados os fatos previstos como infração à legislação tributária, impõe-se a aplicação da pena prevista como ato vinculado a ser praticado pela autoridade fiscal.

De fato, o descumprimento do prazo para prestar as informações sobre a carga objeto do transporte internacional prejudica o controle do comércio exterior por parte da Administração, razão pela qual é tipificada como infração à legislação tributária e prevista a pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que se mostra plenamente justificado e razoável na hipótese em tela.

Ora, o próprio legislador realizou prévio juízo de ponderação no sentido de que a inobservância do dever de apresentar as informações no prazo previsto na legislação acarreta, por si só, prejuízos ao poder de polícia exercido pela autoridade aduaneira no tocante ao controle do comércio exterior. Desse modo, ao prever a penalidade por descumprimento desse dever, busca induzir comportamentos que melhor proteja o bem jurídico tutelado.

Assim sendo, além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração, a multa também possui viés preventivo no que se refere à coerção sobre o comportamento dos participantes da cadeia de comércio exterior a fim de que prestem as informações em tempo hábil, contribuindo para o hígido e eficiente desempenho do poder de polícia estatal.

Por esse motivo, entendo que o valor da multa estabelecido no patamar fixo de RS 5.000,00 (cinco mil reais) não se afigura desproporcional, tampouco possui caráter confiscatório, pois atende as finalidades da sanção.

Destaco nesse sentido, o seguinte julgados deste Tribunal:

MANDADO SEGURANÇA. AGENTE DE CARGAS. LEGITIMIDADE. MULTA CONFISCATÓRIA. DENUNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. APELAÇÃO IMPROVIDA. -A matéria, ora questionada, encontra-se disciplinada pelo Decreto-lei no 37/66. - O paragrafo 1o do art. 37 do Decreto-Lei no 37, de 1.996, equipara o agente de cargas ao armador transportador, estabelecendo que aquele também possui o dever de prestar as informações sobre as operações que execute e respectivas cargas. -No caso concreto, a Instrução Normativa no. 800/2007, que disciplina a forma e o prazo para prestação de informações à autoridade aduaneira, estabelece em seu art. 22, III, que o prazo mínimo para prestação de informações relativas à conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino. - Depreende-se, portanto, que competia à Autora, na qualidade de agente de cargas, registrar os dados pertinentes no SISCOMEX no prazo de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino. - Na hipótese, resta claro que a apelante apresentou a destempo os dados do embarque referentes às mercadorias despachadas, tendo, assim causado embaraço à fiscalização aduaneira, enquadrando-se na hipótese de infração do art. 107, inciso IV, alínea "c", do Decreto-Lei no 37/66, na redação dada pela Lei no 10.833/2003, e arts. 22, 25 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800 de 27.12.2007. Precedentes. - No tocante à alegada ilegitimidade passiva de autuação, em razão de sua qualidade de agente de cargas, anote-se que deve ser afastada em razão do expresso teor do parágrafo 1o do artigo 37 do Decreto-lei n. 37/66 acima transcrito. - Não se verifica irregularidade ou insubsistência no auto de infração, tendo sido descrita a infração cometida, com as datas e fatos, bem como as normas aplicáveis e respectivos enquadramentos legais, que se mostram consentâneos com a infração apontada, não havendo que se falar em nulidade do procedimento administrativo. - Quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37/66, adoto os fundamentos do juiz a quo, no sentido de que o referido decreto-lei foi recepcionado pela Constituição Federal com status de lei ordinária, revestido de validade e vigência, sendo portanto, apto para estabelecer obrigações acessórias e penalidades pelo descumprimento. - A Constituição Federal proibiu o efeito confiscatório dos tributos (artigo 150, IV), mas deixou de estabelecer qual seria o limite para não se caracterizar o confisco. - O STF, no julgamento RE 833106 AgR/GO, abaixo in verbis, impôs um limite ao percentual da multa punitiva, de modo que as penalidades que ultrapassem 100% acabariam por violar o princípio do não confisco: - Nesse contexto, conclui-se que o valor fixado atende aos objetivos da sanção, assim como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não tendo ocorrido violação aos princípios da capacidade contributiva e do não-confisco, previstos no artigo 145, inciso I, da Carta Política. - Em relação ao indébito, ora questionado, ressalto tratar-se de descumprimento de obrigação acessória, de caráter administrativo e formal, não passível de denúncia espontânea. - Na hipótese dos autos, considerando o valor da causa (R$ 5.000,00 em 11/08/2015 - fl. 34), bem como a matéria discutida nos autos, o trabalho realizado, o tempo exigido e o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários advocatícios, arbitrados na sentença, para 15% sobre o valor atualizado da causa. -Apelação improvida.Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. (Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2235872 0006019-96.2015.4.03.6104, DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/11/2017)

Outrossim, pertinente anotar que esta C. Turma firmou entendimento no sentido de que: “não há que se falar em limitação da quantidade de multas por navio como quer fazer crer a apelante, eis que as sanções aplicadas têm por vínculo fático a irregularidade em relação a informações a respeito das cargas transportadas, e não da viagem em curso. Cada conhecimento de carga agregado corresponde a uma carga distinta, com identificação individualizada, além de origem e destino específicos (convergentes ou não), cada retificação a destempo constitui uma infração autônoma, punível com a multa prevista no Art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/66. Precedente”. (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2007251 - 0006603-83.2012.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 18/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2018 )

Portanto, legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento de carga que não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não configura bis in idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.

No caso concreto, constaram no Auto de Infração os seguintes fatos (ID 1948200, fls. 31/62):

“OCORRÊNCIA N.o 1 – DATA 07/10/2013

O Agente de Carga SENATOR - INTERNATIONAL LOGISTICA DO BRASIL LTDA., CNPJ No08776677000128, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151305208597045 a destempo em/a partir de 07/10/2013 16:34, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151305209914087. A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos acondicionada no(s) container(es) ZCSU5125459, pelo Navio M/V VALENCE, em sua viagem 1033-001W, com atracação registrada em 08/10/2013 12:21. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são: Escala 13000336590, Manifesto Eletrônico 1513502369298, Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151305205819780, Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) MHBL 151305208597045 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151305209914087. Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.

(...)

OCORRÊNCIA No 2. - DATA DE REFERÊNCIA 15/10/2013

O Agente de Carga SENATOR - INTERNATIONAL LOGISTICA DO BRASIL LTDA., CNPJ No08776677000128, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151305214800329 a destempo em/a partir de 15/10/2013 17:46, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151305216895270. A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos acondicionada no(s) container(es) CMAU5119208 ECMU9713648, pelo Navio M/V CSCL EUROPE, em sua viagem 338W, com atracação registrada em 17/10/2013 14:05. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são: Escala 13000335403, Manifesto Eletrônico 1513502465980, Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151305214800329 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151305216895270. Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico. Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151305214800329 foi incluído em 11/10/2013 17:44, momento a partir do qual se tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.

(...)

OCORRÊNCIA No 3 - DATA DE REFERÊNCIA 15/10/2013 O Agente de Carga SENATOR - INTERNATIONAL LOGISTICA DO BRASIL LTDA., CNPJ No08776677000128, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151305215392151 a destempo em/a partir de 15/10/2013 17:54, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151305216900371. A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos acondicionada no(s) container(es) HJCU6048940, pelo Navio M/V CSCL EUROPE, em sua viagem 338W, com atracação registrada em 17/10/2013 14:05. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são: Escala 13000335403, Manifesto Eletrônico 1513502464169, Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151305214621661, Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) MHBL 151305215392151 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151305216900371. Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico. Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151305215392151 foi incluído em 14/10/2013 11:23, momento a partir do qual se tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado”.

Percebe-se, assim, que as informações foram, de fato, intempestivas.

Irrelevante, outrossim, que as informações corretas tenham sido prestadas posteriormente ao prazo previsto (48 horas antes da chegada da embarcação), pois, consoante explicitado na primeira parte desse voto, descabida a denúncia espontânea nas infrações à legislação tributária que prevê obrigações acessórias autônomas.

Ademais, ao contrário do que decidiu o MM. Juízo a quo, entendo que a infração não resta descaracterizada, no caso das Ocorrências 2 e 3, pelo fato de a embarcação ter atracado antecipadamente à data prevista.

Ora, a legislação impõe que as informações sejam prestadas até o prazo de 48 horas antes da chegada da embarcação, o que não impede que sejam prestadas antes, considerando as contingências referentes à antecipação da atracação que são inerentes à atividade da parte autora.

Assim, o fato de ter sido adiantada a chegada do navio não representou óbice ao cumprimento da obrigação acessória, pois respectivamente desde 11/10/2013, 17:44, e 14/10/2013, 11:23, já era possível o registro das informações no sistema, conforme consta no auto de infração. Em sendo assim, não vislumbro escusas razoáveis para o descumprimento do prazo previsto na legislação por parte da empresa autuada.

Por esses fundamentos, não se observa ilegalidade ou desproporcionalidade no ato vinculado da autoridade aduaneira que aplicou a infração prevista no a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação dada pela Lei 10.833/2003.

Reformada a sentença para julgar integralmente improcedente o pedido, inverto os ônus de sucumbência e condeno exclusivamente a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (atribuído em R$ 17.255,70 na petição inicial), nos termos do art. 85, §3o e §4o, III, do CPC.

Ante o exposto, divirjo do e. Relator para negar provimento à apelação da parte autorae dar provimento à apelação da União a fim de julgar integralmente improcedente o pedido (art. 487, I, do CPC), condenando exclusivamente a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO:

Com todo o respeito, peço vênia para divergir do bem lançado voto.

Cuida-se de ação ordinária visando a anulação de débito fiscal decorrente de aplicação de multa administrativa pelo fornecimento intempestivo de informações sobre carga transportada, imposta no Auto de Infração n° 0817800/05810/16, nos termos do art. 22, II, "d", da Instrução Normativa RFB no 800/2007, amparada nos artigos 37, § 1o, e 107, IV, "e", ambos do Decreto-lei no 37/66, sob a alegação de que caracterizada a denúncia espontânea.

Dispõem os artigos 37, § 1o e 107, IV, "e", do Decreto-lei no 37/66 (grifou-se):

Art. 37 - O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.

§ 1o - O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.

(...)

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:

(...)

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

(...)

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;

A IN RFB no 800/2007, por seu turno, assim dispõe, em seu art. 22, II, "d", na redação atual conferida pela IN RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:

(...)

II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:

(...)

d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;

A multa por ausência de entrega ou atraso das declarações, como no caso concreto, tem fundamento legal no artigo 113, §§ 2o e 3o, do Código Tributário Nacional:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos- o destaque não é original.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária - o destaque não é original.

A teor da previsão contida no art. 37, §1o, do Decreto Lei no 37/1966, a hipótese dos autos trata de equiparação do agente marítimo ou agente de carga. A responsabilidade advém da interpretação da legislação pertinente a indicar, em conjunto com as circunstâncias da infração, a legitimidade do agente marítimo para responder pela autuação fiscal.

Observa-se que se trata de multa imposta por descumprimento de uma obrigação acessória, possuindo nítido caráter extrafiscal (art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional) e objetiva a prestação de informações para fins de arrecadação e fiscalização da obrigação principal pela administração tributária, no caso, vinculada ao controle aduaneiro da movimentação de embarcações e cargas nos portos alfandegados.

Assim, a multa prevista não possui a mesma natureza do tributo, mas o caráter repressivo e preventivo, de sanção destinada a coibir a prática de atos inibitórios do exercício regular da atividade de controle aduaneiro em portos.

Nesse contexto, importante destacar que não se aplica o instituto da denúncia espontânea aos casos de descumprimento de obrigação acessória.

Colaciono abaixo decisões proferidas no mesmo sentido (grifou-se):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.

1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo previsto em lei constitui infração formal, não podendo ser considerada como infração de natureza tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do Código Tributário Nacional. Do contrário, estar-se-ia admitindo e incentivando o não-pagamento de tributos no prazo determinado, já que ausente qualquer punição pecuniária para o contribuinte faltoso.

2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente formal, sem qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como obrigação acessória autônoma, não é alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o contribuinte sujeito ao pagamento da multa moratória devida.

3 - Precedentes: AgRg no REsp 669851/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22.02.2005, DJ 21.03.2005; REsp 331.849/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09.11.2004, DJ 21.03.2005; REsp 504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24.08.2004, DJ 08.11.2004; REsp 504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24.08.2004, DJ 08.11.2004; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de 20.08.2001; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de 20.08.2001; RESP 250.637, Relator Ministro Milton Luiz Pereira, DJ 13/02/02. 4 - Agravo regimental desprovido."

(STJ. AgRg no REsp 884.939/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 19/02/2009)

TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, pois os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas. 2. Agravo Regimental não provido."

(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 209.663/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/05/2013)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. FISCALIZAÇÃO ALFANDEGÁRIA. MULTAS. ATRASO NA RETIFICAÇÃO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO. ARTIGO 107, IV, DO DECRETO-LEI 37/1966 E 50 DA IN 800/2007. DANO ESPECÍFICO. TIPICIDADE. ARTIGO 106 DO CTN. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, VEDAÇÃO AO CONFISCO E NON BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO. SUCUMBÊNCIA MANTIDA.

1. Intempestivas, à luz da IN RFB 800/2007, vigente ao tempo dos fatos, as retificações de conhecimento eletrônicos agregados, feitas dias após a atracação da embarcação, cabível a aplicação de multas, com fundamento no artigo 107, IV, e, do Decreto-Lei 37/1966.

2. A aplicação da multa independe da comprovação de prejuízo à fiscalização, pois a infração é objetiva e materializada pela mera conduta, além do que não tem a fiscalização discricionariedade na aplicação da sanção e, no caso, ainda, as retificações alcançaram informação relativa à própria NCM da mercadoria transportada - dado relevante à fiscalização, pois, para além da classificação, revela o próprio conteúdo da mercadoria em trânsito -, após a desatracação da embarcação (ocorrida em 27/06/2008, às 08:15, segundo o extrato da escala do veículo).

3. A infração praticada é sancionada pela legislação, impedindo a aplicação do artigo 106, II, a, do CTN à espécie, considerando que o artigo 45 da IN 800/2007 vigeu até a constituição definitiva do crédito, expressamente equiparando a retificação atrasada do conhecimento eletrônico à desobediência de prazo para prestação de informação, sendo que, no caso, as retificações não se deram entre o prazo mínimo regulamentar e a atracação, mas após a própria desatracação da embarcação. Também inaplicável, aqui, o artigo 112 do CTN, pois inexistente dúvida sobre o enquadramento legal da espécie.

4. Inviável o reconhecimento de denúncia espontânea, considerado que a tipificação da conduta infracional, na espécie, diz respeito à prestação de informação a destempo, observação que conduz à necessária conclusão de que a tutela legal é à instrução documental tempestiva, de modo a permitir a regular fiscalização alfandegária das atividades portuárias, sendo o elemento temporal essencial ao tipo: a infração deriva do desrespeito ao prazo estabelecido pela legislação de regência para a apresentação de informações. Não é cabível a denúncia espontânea, enquanto excludente de sanção, em relação a infrações cujo cerne seja a própria conduta extemporânea do agente, não se cogitando, pois, de aplicação ou de violação ao disposto nos artigos 102, § 2o, do Decreto-lei 37/1966, e 138 do Código Tributário Nacional.

5. A omissão completa de informações, diferentemente da infração praticada, não se sujeita apenas à multa, mas configuraria conduta não apenas punível, como mais gravemente punida, sujeitando-se à sanção de perdimento, nos termos do artigo 105, IV, do Decreto-Lei 37/1966.

6. A sanção aplicada não violou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, pois a legislação de regência atribui penalização de maneira progressiva e condizente com a reprovabilidade e dano potencial da conduta infracional, tanto assim que a prestação de informação após o início de procedimento fiscalizatório configura não atraso, mas ausência de documentação, a revelar que a magnitude temporal do atraso tem relevância na fiscalização aduaneira e na tutela do bem jurídico disciplinado.

7. Também inexistente bis in idem, pois as sanções têm por vínculo fático a existência de irregularidade em relação a informações a respeito das cargas transportadas, e não da viagem em curso, logo existem infrações autônomas e não apenas uma única, uma vez que constatadas cargas distintas, de origens diversas e, cada qual, com sua identificação própria e individual.

8. Manifestamente inviável a redução da verba honorária, fixada que foi com modicidade, em R$ 2.000,00, não configurando, nem de longe, imposição excessiva ou ilegal, à luz do artigo 20, §4o, do Código de Processo Civil. Ao contrário, a redução pleiteada é que se tornaria ilegal, se admitida, por levar ao inexorável aviltamento da remuneração da atividade profissional e processual do patrono da parte vencedora. 9. Apelação desprovida."

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AC 0022779-06.2013.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 10/03/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/03/2016)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INOMINADO. ARTIGO 557, CPC. MULTA. DEVER DE INFORMAR SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA/OU SOBRE OPERAÇÕES EXECUTADAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SISCOMEX CARGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 557 do Código de Processo Civil é aplicável quando existente jurisprudência dominante acerca da matéria discutida e, assim igualmente, quando se revele manifestamente procedente ou improcedente, prejudicado ou inadmissível o recurso, tendo havido, nos autos, o específico enquadramento do caso no permissivo legal, conforme expressamente constou da respectiva fundamentação.

2. Consta dos autos que a Alfândega do Porto de Paranaguá/PR lavrou auto de infração, em 08/03/2013, pela conduta de "não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar". A autora, agente de cargas, deixou de prestar informações exigidas, na forma e prazo da IN RFB 800/2007, relativamente a cargas sob a sua responsabilidade.

3. Caso em que o documento indica que a embarcação de escala 08000004893 atracou em 05/04/2008, às 03h06min, e a embarcação de escala 08000097883 atracou em 30/06/2008, às 12h32min, porém a prestação de informações sobre os conhecimentos eletrônicos foram efetuados com atraso, em 11/04/2008 e 02/07/2008, respectivamente; e, para a embarcação de escala 08000015020, atracada em 12/04/2008, às 03h24min, sendo informada a carga, por retificação, após o prazo de atracação, em 17/04/2008, violando as regras da IN RFB 800/2007.

4. Ainda que os prazos do artigo 22 da IN SRF 800/2007 não estivessem vigentes, ao tempo dos fatos, em razão do caput do artigo 50, em que se postergou para 1o de janeiro de 2009 a sua aplicabilidade, é inquestionável que o respectivo parágrafo único tratou, em dois incisos, de regras aplicáveis desde logo, no tocante assim à obrigação do transportador de prestar informações sobre "cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação em porto do País" (inciso II).

5. Infundada a alegação de abuso de poder, ilegalidade e falta de moralidade administrativa, em razão de período experimental de aplicação das normas, já que a incidência a partir de 1o de janeiro de 2009, diz respeito apenas aos prazos específicos do artigo 22 da IN SRF 800/2007, e não ao prazo previsto no respectivo artigo 50, parágrafo único, incisos I e II.

6. Não era exigível, naquela ocasião, a antecedência mínima de 48 horas, porém era obrigatória a prestação de informação sobre manifestos, conhecimentos eletrônicos e conclusão de desconsolidação, antes da atracação da embarcação, o que, no caso, não foi observado, pois as informações apenas foram prestadas em 11/04/2008 para a embarcação atracada em 05/04/2008, às 03h06min; em 02/07/2008 para a embarcação atracada em 30/06/2008, às 12h32min; e, enfim, em 17/04/2008, em retificação, para a embarcação atracada em 12/04/2008, às 03h24min.

7. Tais fatos encontram-se comprovados nos autos e foram objeto de apuração administrativa, nada sendo provado em contrário, de tal sorte a elidir a força probante da documentação, além da própria presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

8. A previsão de prazo para prestação de tais informações não exige, para a aplicação da multa, depois de constatado o descumprimento da obrigação, a prova de dano específico, mas apenas da prática da conduta formal lesiva às normas de fiscalização e controle aduaneiro, não violando a segurança jurídica a conduta administrativa de aplicar a multa prevista na legislação, ao contrário do que ocorreria se, diante da prova da infração, a multa fosse dispensada por voluntarismo da Administração.

9. Também não cabe cogitar de individualização do valor da multa, em observância à proporcionalidade ou razoabilidade, pois o artigo 107, IV, e, do DL 37/1966, com a redação da Lei 10.833/2003, estabelece a previsão de valor fixo para a infração, valendo lembrar que foram praticadas, pela autora, três infrações sob a vigência da norma que não exigia antecedência mínima de 48 horas, mas qualquer antecedência, até de minutos, à chegada da embarcação e, ainda assim, verificou-se descumprimento por dias, num dos casos de até 6 dias desde que atracado o navio, a indicar que não tem pertinência discutir falta de proporção e razoabilidade, tampouco à luz do argumento de que não seria sancionável a omissão plena de informações, mas apenas o atraso, conclusão esta que não decorre da legislação.

10. Também a afirmativa de que a multa de cinco mil reais por infração praticada viola a capacidade contributiva e gera confisco não se sustenta porque a multa não tem natureza de tributo, mas de sanção destinada a coibir a prática de atos inibitórios ou prejudiciais ao exercício regular da atividade de fiscalização e controle aduaneiro em portos, tendo caráter repressivo e preventivo, tanto geral como específico. A aplicação da multa depende da prática da infração, não traduz requisito para o exercício da atividade portuária, de modo a prejudicar o seu livre desempenho, sendo impertinente, portanto, cogitar da exclusão respectiva, a despeito da materialidade da conduta, apenas porque pode afetar a balança comercial do país, assertiva abstrata e genérica.

11. A previsão normativa não exclui da sanção a retificação de informações de conhecimento eletrônico, quando importe na sua prestação fora do prazo fixado, pois, de qualquer sorte, informações que sejam prestadas de forma incompleta ou errônea não deixam de afetar a integridade do bem jurídico tutelado. A regra de interpretação do artigo 112, CTN, somente se aplica em caso de dúvida, o que não existe no caso dos autos, pois clara a norma em exigir que as informações sejam prestadas de forma regular no prazo para que não se estimule o cumprimento apenas do prazo, mas sem o conteúdo próprio e devido, abrindo oportunidade para retificação a qualquer tempo e em prejuízo da própria finalidade da antecedência prevista na legislação, daí porque inexistente e impertinente a alegação de ofensa a princípios invocados (taxatividade, reserva legal, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e segurança jurídica).

12. Quanto à denúncia espontânea, trata-se de benefício previsto em lei complementar (artigo 138, CTN), com alcance específico nela definido, que não abrange multas por descumprimento de obrigações acessórias autônomas, como consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

13. Em relação à situação específica da multa em discussão, não difere a jurisprudência firmada, ao reconhecer a ilegalidade de tal pretensão, em vista do que dispõe o Código Tributário Nacional.

14. Agravo inominado desprovido.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2090165 - 0021264-33.2013.4.03.6100, Rel. JUÍZA CONVOCADA ELIANA MARCELO, julgado em 05/11/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/11/2015 )

TRIBUTÁRIO. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. LEGALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

(...)

6. O instituto da denúncia espontânea (art. 138) não alcança as obrigações acessórias, como a entrega, a destempo, da Declaração de Contribuições e Tributos Federais - DCTF. A responsabilidade de que trata o art. 138 do CTN relaciona-se exclusivamente à natureza tributária de determinada exação e tem sua vinculação voltada para as obrigações principais àquelas vinculadas. Precedentes.

7. Apelação improvida."

(TRF 3a Região, Sexta Turma, AC 00056897720074036105, Des. Rel. Consuelo Yoshida, DJU 01/09/2011) grifou-se

A prestação de informações sobre cargas transportadas está inserida entre as obrigações tributárias acessórias ou deveres instrumentais tributários, que decorrem da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos (artigo 113, parágrafo 2o, do CTN).

A multa, desta forma, constitui sanção pelo atraso na prestação das informações devidas, objetivando desestimular o descumprimento das obrigações aduaneiras. Com esta natureza, diversa da de tributo, pode ser conforme as normas correlatas, elevado, não se aplicando a ela o princípio do não-confisco, desde que proporcional, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DÉBITOS. MULTA. ADUANA. CONHECIMENTOS ELETRÔNICOS (CEs). EMPRESA TRANSPORTADORA. REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA. ART. 37 E PARÁ-GRAFOS, DO DECRETO 37/66, ALTERADA PELA LEI No 10833/03. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138, CTN. NÃO VISUALIZADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Cuida-se de apelação cível contra sentença que julgou improcedente os pedido da autora/apelante, de acordo com o art. 269, I, do CPC, sob o fundamento de que não há como visualizar a ilegitimidade passiva alegada pela empresa ora recorrente, pois ao atuar como agente de carga ou representante da empresa transportadora MSC Mediterranean Shipping Company S.A., não só teve lavrado auto de infração contra si, referente a retificação de 07 (sete) Conhecimentos Eletrônicos (CEs), como restou configurada perante a legislação sua condição de responsável pela mercadoria (Parágrafo 1, do art. 37 do Decreto 37/66, alterado pela Lei n. 10833/03), podendo, portanto, assumir a obrigação de pagar a multa moratória pela outra empresa, no montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), atualizado em R$ 54.246,59 (cinqüenta e quatro mil duzentos e quarenta e seis reais e cinqüenta e nove centavos), afastando-se, ademais, o entendimento de que ocorreu denúncia espontânea ao presente caso (art. 138 do CTN). 2. Ora, aduz-se que tal situação de mora em que se encontra a empresa ora recorrente deveu-se aos fatos denominados retificações/alterações dos Conhecimentos Marítimos (CEs), referente ao período compreendido entre 12 de abril de 2008 a 07 de maio de 2008. Resta cristalino, através da redação estabelecida pelo Decreto 37/66, alterado pela Lei no 10833/03 (art. 37, parágrafos e seguintes), no tocante aos controles aduaneiros, que as informações sobre as cargas transportadas devem ser comunicadas antes da chegada de tais mercadorias. 3. Sabe-se, pois, que tais informações apenas forma repassadas após a atracação do navio. Ademais, pela ordem exposta na IN 800/07, a retificação equipara-se a situação de atraso na informação, não podendo-se cogitar a denúncia espontânea como assim entende a apelante. 4. Assim, diante desta situação é que não se pode enquadrar o pedido exposto na exordial e repetido em sede apelativa como denúncia espontânea. Impõe-se que é visualizada a denúncia espontânea quando se declara a existência da dívida e ocorre o pagamento do montante integral do crédito tributário. No caso em tela, ocorreu o contrário, pois teve início o procedimento administrativo em desfavor do contribuinte e posteriormente, o referido contribuinte arguiu a ocorrência da denúncia espontânea. Para tal, observam-se os julgados do STJ: (STJ, AgRg no AREsp 11340/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 27/09/2011) ; (STJ, RESP 884939/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/02/2009) 5. Apelação improvida. (TRF 5, Primeira Turma, AC 08001740920124058300, Rel. Des. Fed. Manoel Erhardt, DJ 14/11/2013).

TRIBUTÁRIO. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENUNCIAÇÃO ESPONTÂNEA. MAJORAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Inicialmente, não se verifica qualquer irregularidade no auto de infração, lavrado em razão da prestação extemporânea de informações acerca da carga transportada. 2. Conforme análise do auto de infração (fls. 45/90) é notável que todas as ocorrências encontram-se devidamente descritas, contendo a data das infrações e a descrição dos fatos e seu respectivo enquadramento legal. Aponta a violação dos art.15, 17, 26, 32, parágrafo único, 31, 32, 33, 37 a 45, 45, 55, 56, 57, 60 e 61 do Decreto no 6.759/09, art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea "e do Decreto no 6.750/09 (fls. 63), não existindo nenhum indício de que a autora teria sofrido prejuízos no seu direito de defesa. 3. Destarte, de acordo com o caso concreto observa-se que houve o descumprimento de obrigação acessória, consubstanciada no dever de prestar informações acerca de cargas transportadas. O auto de infração aponta que as informações não foram prestados no prazo determinado pela instrução normativa no 800, art. 22, III, da Receita Federal, qual seja 48 antes da chegada da embarcação ao destino. 4. Não obstante, analisando as ocorrências imputadas à autora verifica-se que, embora autuada como ocorrências autônomas, o inadimplemento de obrigação acessória relativa aos números 01 a 15 trata-se de uma única operação e, conseqüentemente de um único fato sobre o qual pode recair penalidade. Nota-se que se trata de informações acerca da carga transporta na mesma embarcação, com mesma data (09/12/20011) devendo recair apenas uma multa pelo atraso para inclusão de informações. 5. Reputa-se acertada a diminuição da penalidade para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo atraso de informações acerca dos itens 1 a 15 e outros R$ 5.000,00 (cinco mil reais) relativos a intempestividades das informações sobre o item 16. 6. Não há que se falar em aplicação do instituto da denúncia espontânea diante de descumprimento de obrigação acessória, independentemente da nova redação conferida ao art. 102, 2o, do Decreto-Lei no 12.350/10. 7. Também correta a fixação de honorários advocatícios e pagamentos de custas tendo em vista a sucumbência recíproca. Ainda que tenha ocorrido redução da majoração da multa, não há que se retirar, à luz do princípio da causalidade, a responsabilidade da autora no ensejar da ação, pois de fato houve o descumprimento de obrigação acessória e o conseqüente dever de arcar com as penalidades impostas. 8. Apelações e remessa oficial, tida por interposta, improvidas. (TRF 3, Sexta Turma, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1849835, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, DJF 3 18/11/2013)

Com efeito, a tipificação da conduta infracional, no caso dos autos, é a prestação de informação a destempo, observação que conduz à necessária conclusão de que a tutela legal é dirigida à instrução documental tempestiva, de modo a permitir a regular fiscalização alfandegária das atividades portuárias.

A análise acurada desta premissa revela que o elemento temporal é essencial ao tipo: a infração deriva do desrespeito ao prazo estabelecido pela legislação de regência para a apresentação de informações. Logo, a conduta, que pretende a apelante caracterizar como denúncia espontânea, é, na verdade, a própria infração (prestar informação fora do prazo), a evidenciar a fragilidade da alegação.

Ante o exposto, deve ser negado provimento ao recurso de apelação do autor e dado provimento ao recurso de apelação da União, a fim de julgar improcedente o pedido, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3oCPC/2015.

É como voto.

ANTONIO CEDENHODesembargador Federal

APELAÇÃO (198) No 5001513-21.2017.4.03.6104

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: SENATOR - INTERNATIONAL LOGISTICA DO BRASIL LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELANTE: RUBEN JOSE DA SILVA ANDRADE VIEGAS - SP98784-A, ELIANA ALO DA SILVEIRA - SP105933-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SENATOR - INTERNATIONAL LOGISTICA DO BRASIL LTDA.

Advogados do(a) APELADO: ELIANA ALO DA SILVEIRA - SP105933-A, RUBEN JOSE DA SILVA ANDRADE VIEGAS - SP98784-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): A jurisprudência pouco se debruçou em relação às alterações perpetradas pela Medida Provisória no 497/10, convertida na Lei no 12.350/10, que alterou do artigo 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/66. Veja-se a redação do dispositivo:

“Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.

[...]

§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento.” Grifei.

Ademais, a exposição de motivos da Medida Provisória, convertida na Lei alteradora, assim dispôs:

“40. A proposta de alteração do § 2o do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, visa a afastar dúvidas e divergência interpretativas quanto à aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea e a consequente exclusão da imposição de determinadas penalidades, para as quais não se tem posicionamento doutrinário claro sobre sua natureza.

[...]

47. A proposta de alteração objetiva deixar claro que o instituto da denúncia espontânea alcança todas as penalidades pecuniárias, aí incluídas as chamadas multas isoladas, pois nos parece incoerente haver a possibilidade de se aplicar o instituto da denúncia espontânea para penalidades vinculadas ao não-pagamento de tributo, que é a obrigação principal, e não haver essa possibilidade para multas isoladas, vinculadas ao descumprimento de obrigação acessória.”

Destarte, ao contrário do quanto havia já se assentado na jurisprudência, de que é impossível o reconhecimento da denúncia espontânea para os deveres instrumentais, a alteração legislativa operada pela Lei no 12.350/10, mudou este rumo para os casos de aplicabilidade daquele instituto aos deveres instrumentais (obrigações acessórias), no âmbito da fiscalização aduaneira.

No caso dos autos, conforme o auto de infração lavrado contra a autora, verifica-se que todas as informações foram prestadas antes de qualquer início da fiscalização pela administração tributária, o que acarreta no reconhecimento da aplicação da denúncia espontânea para o caso sub judice.

Para tanto, vejam-se os excertos do auto de infração em análise:

“OCORRÊNCIA No 1. - DATA DE REFERÊNCIA 07/10/2013

O Agente de Carga SENATOR - INTERNATIONAL LOGISTICA DO BRASIL LTDA., CNPJ No08776677000128, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151305208597045 a destempo em/a partir de 07/10/2013 16:34, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151305209914087.

A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos acondicionada no(s) container(es) ZCSU5125459, pelo Navio M/V VALENCE, em sua viagem 1033-001W, com atracação registrada em 08/10/2013 12:21.

[...]

OCORRÊNCIA No 2. - DATA DE REFERÊNCIA 15/10/2013

O Agente de Carga SENATOR - INTERNATIONAL LOGISTICA DO BRASIL LTDA., CNPJ No08776677000128, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151305214800329 a destempo em/a partir de 15/10/2013 17:46, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151305216895270.

A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos acondicionada no(s) container(es) CMAU5119208 ECMU9713648, pelo Navio M/V CSCL EUROPE, em sua viagem 338W, com atracação registrada em 17/10/2013 14:05.

[...]

OCORRÊNCIA No 3 - DATA DE REFERÊNCIA 15/10/2013

O Agente de Carga SENATOR - INTERNATIONAL LOGISTICA DO BRASIL LTDA., CNPJ No08776677000128, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151305215392151 a destempo em/a partir de 15/10/2013 17:54, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151305216900371.

A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos acondicionada no(s) container(es) HJCU6048940, pelo Navio M/V CSCL EUROPE, em sua viagem 338W, com atracação registrada em 17/10/2013 14:05.”

Haja vista o reconhecimento da ocorrência da denúncia espontânea, as demais alegações realizadas nos recursos restam prejudicadas.

Em razão de a sucumbência recair unicamente sobre a União e, por se tratar de demanda que não fora acompanhada de audiência ou dilação probatória, respeitando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e causalidade, condeno a União nos honorários advocatícios, fixados no patamar mínimo do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, respeitando-se os limites ali dispostos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora; e, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela União, conforme fundamentação supra.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAS POR AGENTE DE CARGA. APLICAÇÃO DE MULTA. LEGALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA E AUTÔNOMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

1. O cerne da controvérsia gira em torno da legalidade de imposição de pena de multa à agravante prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei n.o 37/66.

2. Dessume-se do art. 37 do Decreto-Lei n.o 37/66 que é expressamente prevista a responsabilidade do agente de cargas pela prestação de informações sobre os bens transportados.

3. A finalidade da norma é responsabilizar não apenas os principais atuantes no comércio exterior (importador e exportador) pela prestação informações imprescindíveis ao exercício do poder de polícia sobre essa atividade, mas também os demais intervenientes na cadeia de logística, tais quais transportadores, agências de carga e operadores portuários. Assim, visa o legislador que o controle seja mais eficaz e melhor efetive a tutela do bem jurídico em questão: o regular fluxo do comércio exterior. A infração pela não prestação de informações se insere, assim, no contexto da reconhecida importância de tais informações para a efetividade dos trabalhos fiscalizatórios preventivos da autoridade aduaneira.

4. O prazo para a prestação das informações encontra-se previsto na Instrução Normativa – RFB n.o 800 de 2007 (48 horas antes da chegada da embarcação). O escopo da norma é possibilitar que a autoridade aduaneira tenha antecipadamente o conhecimento dos bens objeto do comércio exterior, o que facilita o controle do cumprimento das obrigações sanitárias e fiscais correspondentes.

5. Trata-se de multa aplicada por infração à obrigação acessória autônoma prevista na legislação tributária. Pertinente salientar nesse ponto, que a hipótese é distinta daquela que foi objeto do Recurso Especial n.o 1129430/SP, submetido ao rito de recursos repetitivos, em que o STJ analisou a responsabilidade tributária solidária do agente marítimo sobre o imposto de importação.

6. A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN. Comprovados os fatos previstos como infração à legislação tributária, não é necessário quantificar os danos ao erário ou a intenção do agente, pois os prejuízos à administração aduaneira já foram previamente ponderados pelo legislador ao prever a infração. Desse modo, ao prever a penalidade por descumprimento desse dever, busca-se induzir comportamentos que melhor proteja o bem jurídico tutelado. Verificada a ocorrência dos fatos previstos na hipótese de incidência da infração, impõe-se a aplicação da pena como ato vinculado a ser praticado pela autoridade fiscal.

7. Em relação às infrações da legislação tributária por descumprimento de obrigações acessórias autônomas, não se aplica o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN). Precedentes do STJ.

8. No caso em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações no prazo previsto na legislação. É logicamente incompatível com o transcurso do prazo para a prestação das informações a possibilidade de que sejam sanadas posteriormente as consequências do ilícito, pois se pressupõe que já ocorreu prejuízo ao poder de polícia aduaneiro que não teve conhecimento tempestivo acerca dos bens que integram a cadeia do comércio exterior, inviabilizando que sobre eles fosse exercido em período próprio o efetivo controle. Portanto, ainda que as informações sejam prestadas posteriormente, a conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão pela qual é inaplicável o instituto da denúncia espontânea na hipótese. Precedente da Terceira Turma.

9. Caso concreto em que se encontra incontroverso nos autos que as informações foram prestadas pelo agente de carga após o prazo previsto na legislação. A infração não resta descaracterizada pelo fato de a embarcação ter atracado antecipadamente à data prevista. A legislação impõe que as informações sejam prestadas até o prazo de 48 horas antes da chegada da embarcação, o que não impede que sejam prestadas antes, considerando as contingências referentes à antecipação da atracação.

10. Assim, o fato de ter sido adiantada a chegada do navio não representou óbice ao cumprimento da obrigação acessória, pois respectivamente desde 11/10/2013, 17:44, e 14/10/2013, 11:23, já era possível o registro das informações no sistema, conforme consta no auto de infração. Em sendo assim, não vislumbro escusas razoáveis para o descumprimento do prazo previsto na legislação por parte da empresa autuada.

11. Inexiste ilegalidade no ato vinculado da autoridade aduaneira que aplicou a infração prevista no a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação dada pela Lei 10.833/2003.

12. Reformada a sentença para julgar integralmente improcedente o pedido, deve ser invertido os ônus de sucumbência e condeno exclusivamente a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (atribuído em R$ 17.255,70 na petição inicial), nos termos do art. 85, §3o e §4o, III, do CPC.

13. Apelação da parte autora não provida. Apelação da União provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por maioria, negou provimento à apelação da parte autora e deu provimento à apelação da União, condenando exclusivamente a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto da Des. Fed. CECILIA MARCONDES, que lavrará o acórdão, sendo que o Des. Fed. ANTONIO CEDENHO, o fazia por fundamento diverso. Vencido o Relator, que dava provimento à apelação do autor e negava provimento à apelação da União., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.